Tribunal: TJPA
Processo: 0801534-04.2022.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801534-04.2022.8.14.0003

APELANTE: TEODO GENTIL CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, § 2º, II, EM CONCURSO FORMAL, DO CPB, E ARTIGO 244-B DO ECA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. INCABIMENTO. DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A alegação de insuficiência de provas da prática do crime de roubo qualificado, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente.

2. Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa. Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pela Lei Adjetiva Penal, pois, a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

3.

Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 06 de maio e término em 13 de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 06 de maio de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TEODO GENTIL CARDOSO
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA, que o condenou a pena de
08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
em
regime inicial fechado
, com o pagamento
10 (dez) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo cometimento do crime tipificado no
artigo 157, § 2º, II, em concurso formal, do CPB, e artigo 244-B do ECA
, tendo sido a pena detraída, restando em
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Narra a denúncia,

que no dia 14.11.2022, por volta das 18h40min, no posto de combustível denominado “Posto Esperanã”, localizado na Estrada da Praia, bairro Independência, no município de Alenquer, o denunciado, juntamente com o menor M. de S. A., mediante grave ameaça, exercida com uma arma de fogo, abordaram o nacional Marcos Wendrio dos Santos Duarte, funcionário do estabelecimento, subtraindo seu aparelho celular Glaxy J6+, preto e aproximadamente R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), do estabelecimento.

Consta ainda que ato contínuo, o denunciado e o menor foram em direção a nacional Cerlani Sousa dos Santos, também funcionária do estabelecimento, e mediante o mesmo modus operandi, subtraíram sua motocicleta e certa quantia em dinheiro.

Em
razões recursais (ID 13176989 – Págs. 186/194)
, a defesa pugna pela absolvição do crime de corrupção de menores.

Caso não seja este o entendimento, requer a reforma da dosimetria da pena.

Em
contrarrazões (ID 13176990 – Págs. 196/202)
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo conhecimento e
provimento
apenas no tocante ao decote da circunstância judicial da conduta social, tendo em vista a ausência de fundamentação idônea pelo juízo “a quo”. Com relação às demais insurgências, todas devem ser
improvidas
, com a consequente manutenção da sentença em seus termos.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Marcos Antonio Ferreira das Neves,
manifesta-se pelo conhecimento do vertente Recurso de Apelação, para que, no mérito, lhe seja dado
parcial provimento
, mantendo-se incólume a pena fixada pelo juízo sentenciante.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da absolvição quanto ao crime de corrupção de menores
.

Segundo o apelante, não há provas de que o adolescente possuía menos de 18 (dezoito) anos de idade quando do cometimento do crime, devendo, assim, ser absolvido.

Contudo, não deve ser acatada essa alegação, pois conforme se observa das imagens da câmera de segurança do Posto de Combustíveis, o réu estava acompanhado de um adolescente, o qual inclusive teve participação ativa no crime de roubo, estando plenamente configurado o delito descrito no art. 244 – B do CP.

Ademais, para a configuração do delito previsto no art. 244-B da Lei 8.069 /90 basta a participação de criança ou adolescente na empreitada criminosa independente da prova de efetiva de sua corrupção, conforme inteligência da Súmula nº. 500 do STJ.

Outrossim, verifiquei que o Ministério Público em suas contrarrazões junta o Processo de ato infracional em desfavor do menor M. de S. A., sob o nº 0801533-19.2022.8.14.0003, referente aos mesmos fatos aqui narrados, bem como a cópia do documento de identidade comprovando a menor idade do adolescente (ID 13176990).

Assim, não há que se discutir quanto à configuração do delito de corrupção de menores, pois existem nos autos informação válida e de fé pública que dentre os acusados havia um menor de idade, devendo ser improvido o apelo neste ponto.

2. Da reforma da dosimetria da pena. Diminuição da pena de dias-multa.

A defesa requer a reforma da dosimetria da pena.

Ao fixar a pena o magistrado sentenciante assim se manifestou:

“(...) III.1 DOSIMETRIA DA PENA

Passo à dosimetria das penas a que se sujeita acusado, de acordo com o disposto no art. 68, caput, do CP.

III.1.1 DO CRIME DE ROUBO

III.1.1.1 DO CRIME DE ROUBO EM FACE DA VÍTIMA MARCOS WENDRIO DOS SANTOS DUARTE

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade acima da normal à espécie, pois conhecia o caráter ilícito da sua conduta, pois fora um crime premeditado;

2. ANTECEDENTES: o réu não ostenta maus antecedentes criminais, nos termos da súmula 444 do STJ;

3. CONDUTA SOCIAL: o réu apresenta conduta social NEGATIVA;

4. PERSONALIDADE: o réu é portador de personalidade NEGATIVA, vez que responde a outros crimes nessa comarca;

5. MOTIVOS: os motivos do crime são inerentes ao tipo;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: normais à espécie;

7. CONSEQUÊNCIAS: normais à espécie;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: não há o que se valorar em relação ao comportamento da vítima.

Diante de tais aspectos e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes. Presente as atenuantes de confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), razão pela qual diminuo a reprimenda, culminando na pena intermédia de 05 (cinco) anos e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, está presente a causa de aumento de pena prevista no inciso II do § 2º do art. 157 do CP, pelo que majoro a pena do crime de roubo no patamar de 1/3.

Destarte, ESTABELEÇO A PENA DEFINITIVA EM 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA. Considerando a condição econômica do réu, fixo o dia multa em 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época do fato.

III.1.1.2 DO CRIME DE ROUBO EM FACE DA VÍTIMA CERLANI SOUSA DOS SANTOS

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade acima da normal à espécie, pois conhecia o caráter ilícito da sua conduta, pois fora um crime premeditado;

2. ANTECEDENTES: o réu não ostenta maus antecedentes criminais, nos termos da súmula 444 do STJ;

3. CONDUTA SOCIAL: o réu apresenta conduta social NEGATIVA;

4. PERSONALIDADE: o réu é portador de personalidade NEGATIVA, vez que responde a outros crimes nessa comarca;

5. MOTIVOS: os motivos do crime são inerentes ao tipo;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: normais à espécie;

7. CONSEQUÊNCIAS: normais à espécie;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: não há o que se valorar em relação ao comportamento da vítima.

Diante de tais aspectos e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes. Presente as atenuantes de confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), razão pela qual diminuo a reprimenda, culminando na pena intermédia de 05 (cinco) anos e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, está presente a causa de aumento de pena prevista no inciso II do § 2º do art. 157 do CP, pelo que majoro a pena do crime de roubo no patamar de 1/3.

Destarte, ESTABELEÇO A PENA DEFINITIVA EM 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

Considerando a condição econômica do réu, fixo o dia multa em 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época do fato.

III.1.1.3 DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES DE ROUBO QUANTO ÀS VÍTIMAS MARCOS WENDRIO DOS SANTOS DUARTE e CERLANI SOUSA DOS SANTOS.

Em se tratando de concurso formal de crimes, assim dispõe o art. 70 do CP:

Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Conforme se observou na instrução processual, o agente cometeu o crime de roubo em face das vítimas Marcos Wendrio dos Santos Duarte e Cerlani Sousa dos Santos em concurso formal, e, em sendo o mesmo tipo penal, aplico a pena de um deles aumentada de 1/6, majorando a pena a 07 (SETE) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

III.1.2 DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade acima da normal à espécie, pois conhecia o caráter ilícito da sua conduta, pois fora um crime premeditado;

2. ANTECEDENTES: o réu não ostenta maus antecedentes criminais, nos termos da súmula 444 do STJ;

3. CONDUTA SOCIAL: o réu apresenta conduta social NEGATIVA;

4. PERSONALIDADE: o réu é portador de personalidade NEGATIVA, vez que responde a outros crimes nessa comarca;

5. MOTIVOS: os motivos do crime são inerentes ao tipo;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: normais à espécie;

7. CONSEQUÊNCIAS: normais à espécie;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: não há o que se valorar em relação ao comportamento da vítima.

Diante de tais aspectos e da circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes. Presente as atenuantes de confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP) pela qual diminuo a reprimenda, culminando na pena intermédia de 01 (um) ano de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e diminuição.

Destarte, ESTABELEÇO A PENA EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO.

III.1.3 DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR) E DA PENA DEFINITIVA

Considerando o concurso material dos dois crimes de roubo e o crime de corrupção de menor, ESTABELEÇO A PENA DEFINITIVA EM 08 (OITO) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

III.2 DETRAÇÃO

Procedo à detração penal, nos termos do artigo 387, §2º, do CPP.

Observando que o réu permaneceu preso provisoriamente desde o dia 15/11/2022 até a presente data (14/02/2023), PROMOVO a detração de 03 (três) meses. Destarte, restam a cumprir um total de 08 (OITO) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO.

III.3 REGIME PRISIONAL.

Nos termos do artigo 33, §1º, alínea “a”, e §2º, alínea “a”, do CP, o Regime Prisional de cumprimento de pena será o FECHADO, em Colônia Agrícola a ser designada pela SEAP, onde houver vaga, a critério também do Juízo das Execuções Penais. (...)”

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pela Lei Adjetiva Penal, pois, a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É cediço que o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

Observo que na 1ª fase da dosimetria, o Magistrado
a quo
negativou as circunstâncias judiciais, antecedentes criminais, conduta social e personalidade do apelante, o fazendo de maneira escorreita.

Ocorre que conforme esclarecido pelo Juiz sentenciante o acusado possui certidão criminal negativa, constando que responde a outros processos, fazendo do crime seu meio de vida.

Na conduta social, vejo que ela tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado com o meio em que vive, o que a meu ver, é desfavorável.

Já a personalidade, é uma construção pessoal que decorre ao longo de nossa vida, é a elaboração da nossa história, também reconhecendo-a como desfavorável em relação ao réu.

Outrossim, é entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que existindo qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal.

Colaciono:

“Súmula nº 23. A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Em verdade, as circunstâncias do delito, denotam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento da pena-base, pelo que, julgo improvido o apelo neste ponto.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Magistrado da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 06 de maio de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 13/05/2024